Tribunal: TJPA
Processo: 0000498-34.2011.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000498-34.2011.8.14.0200

APELANTE: EDINALDO CARDOSO REIS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇAS PENAIS ABSOLUTÓRIAS ORIUNDAS DAS ESFERAS COMUM E MILITAR. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. HIPÓTESE QUE NÃO IMPLICA EM REPERCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE SÓ OCORRERIA NOS CASOS DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DO FATO OU DE NEGATIVA DE AUTORIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. ADEMAIS, SUBSISTÊNCIA DA FALTA RESIDUAL NÃO COMPREENDIDA NA SENTENÇA DO JUÍZO CRIMINAL. TRANSGRESSÕES DE NATUREZA GRAVE TIPIFICADAS NO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (LEI ESTADUAL Nº 5.251/85). RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no dia 1º de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
EDINALDO CARDOSO REIS
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proc. nº 0000498-34.2011.814.0200, ajuizada em desfavor do Estado do Pará, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 15910922, págs. 1/13), o apelante, após breve resumo dos fatos, sustentou, em síntese, a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento de ter sido absolvido tanto na esfera criminal como na Justiça Militar da imputação que lhe fora feita, razão pela qual entende que deveriam essas circunstâncias culminarem com a reforma da decisão administrativa e assim teria direito a reintegração pretendida.

Mencionou julgados em abono de sua tese.

Apresentou razões sobre: a) o nexo causal; b) antecipação da tutela recursal e c) o efeito suspensivo.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento da apelação para que fosse reformada a sentença, a fim de que fosse reconhecido o pedido da exordial de reintegração ao cargo que hoje estaria ocupando na Policia Militar, com a contagem de tempo de serviço do tempo que passou indevidamente afastado, bem como todas as vantagens salariais e a condenação do recorrido nos danos morais.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 15910929, págs. 1/7) refutando as razões do recurso de apelação, pugnando pela manutenção
in totum
da sentença objurgada.

Alega a impossibilidade de exame do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, bem como da independência entre as instâncias administrativa, cível e penal.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso para que fosse mantida a sentença do juízo
a quo
em todos os seus termos.

Em petição sob o id. 15970379, págs. 1/2, o recorrente, apresentou pedido de sustentação oral.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
18674445, págs. 1/7
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível
, passando a apreciá-lo.

Verifica-se que a pretensão formulada pelo apelante na inicial diz respeito à anulação do ato administrativo que culminou com a sua demissão dos quadros da polícia militar do estado e, consequentemente de ser reintegrado nas fileiras da referida corporação, com efeito retroativo, assim como a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais.

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo, bem como o pedido de indenização por danos morais.

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento de ter sido absolvido tanto na esfera criminal como na militar, razão pela qual entende que deveria ser reformada a decisão administrativa, tendo direito à reintegração buscada.

Portanto, cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença guerreada não merece reforma.

Analisando este processado, observa-se que o autor, ora recorrente, foi denunciado pelo Ministério Público no processo crime nº 2004.2.046205-0, cuja denúncia informa que ele no dia 30/10/2004, às 23h30min., no estabelecimento Manolo Bar, após um desentendimento, desferiu 02 (dois) tiros de arma de fogo contra a vítima, não o acertando por pouco, empreendendo fuga em seguida, sendo logo após preso por componentes de uma viatura da polícia.

O juiz de direito da 2ª Vara Penal, porém, conforme sentença constante do id. 15910708, págs. 37/38, impronunciou o acusado, ora recorrente, sob o fundamento da ausência dos pressupostos de materialidade e dos indícios de autoria, nos termos do art. 409 do CPP.

Consta dos autos ainda que o ora recorrente foi denunciado no Processo Penal Militar nº 200.2004.2.000112-1 pela prática de crime de violência contra militar de serviço (artigo 158 do CPM), ameaça, com aumento de pena (artigo 223, parágrafo único, do CPM) e resistência mediante ameaça ou violência (artigo 177 do CPM), tendo o Conselho Permanente de Justiça da Justiça Militar do Estado do Pará o absolvido do crime de resistência, por não se amoldar o tipo ao caso, reconhecendo a extinção da pretensão punitiva do Estado em face do tempo decorrido em relação ao crime de desacato a militar e ameaça, havendo, por fim, quanto ao crime de violência contra militar em serviço, extinguido o feito por falta de provas, consoante o disposto no art. 439, “b”, “e” e “f”, do CPPM.

Sobre a matéria de fundo, impende ressaltar, desde logo, que as instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de materialidade do fato ou de negativa de autoria, conforme prescrevem os artigos 935 do Código Civil, 66 do Código de Processo Penal e 125 e 126 da Lei 8.112/90,
in verbis
:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.

Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

Acerca do assunto, o STF e STJ tem firmado entendimento no seguinte sentido,
in verbis
:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. NORMAS PELAS QUAIS SE POTENCIALIZAM OS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA ESTABILIDADE E O DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍCIO FORMAL CORRIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR: PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caput do art. 149 da Lei n. 8.112/1990 se determina seja a comissão condutora de processo disciplinar composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da designação, estes já tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que exercem e que os legitima participar da comissão. 2. Ao perceber o vício formal, a Administração Pública substituiu o servidor em estágio probatório por outro estável, sem aproveitamento de qualquer ato decisório do servidor substituído. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.
3. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria
. Precedentes. 4. Recurso ordinário em mandando de segurança desprovido. (RMS 32357, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 16-04-2020 PUBLIC 17-04-2020)” – (grifei)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES.

1. Esta Corte possui firme entendimento de deve haver suficiência da demonstração de indícios razoáveis de prática de ato ímprobo e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6º e 8º, da Lei n. 8.429/1992, em observância ao princípio do in dubio pro societate,a fim de possibilitar maior resguardo ao interesse público, deixando para analisar o mérito da demandaapós regular instrução probatória. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.284.734/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2020; AgInt no AREsp 952.487/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/9/2018; AgInt no AREsp 295.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2017; AgRg no REsp 1.186.672/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2013; AgInt no AREsp 1.213.358/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 31/10/2018.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos, na medida em que decidido que o fato não constitui infração penal.
Nesse sentido, dentre outros: AgInt no AREsp 1.347.654/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020; AgInt no REsp 1.678.327/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019; REsp 1.431.610/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/2/2019.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1464563/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” – (grifei)

Assim, diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haveria repercussão no processo administrativo acaso, na instância penal, a conclusão fosse pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, situações não verificadas nos autos.

No caso, conforme já esposado, verifica-se que fora o oferecimento das denúncias nas Justiças Criminal Comum e Militar, foram imputadas transgressões de natureza grave ao autor na esfera administrativa, porquanto teriam sido infringidas as disposições contidas no artigo 30, incisos I, III, IV, V, VII, X, XII, XIII, XVI, XVII e XIX, da Lei Estadual nº 5.251/85, observando-se da análise do processado
que os pronunciamentos judiciais invocados não abrangeram as faltas residuais atribuídas ao recorrente, de forma que, d
essa forma, a absolvição judicial não descaracterizou as faltas graves contra ele assacadas.

Nesse contexto, vale lembrar que quando a sentença penal absolutória for fundamentada na inexistência do fato ou negativa de autoria (incisos I e IV do art. 386, CPP), tem-se que, em tais casos, a decisão repercute nas demais esferas, exceto quando houver falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, a teor da Súmula n° 18 do STF,
verbis
:

“Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.”

Desse modo, o processamento na esfera administrativa tem por finalidade verificar se a conduta praticada constitui falta disciplinar, que pode, ou não, ser caracterizada como crime, de modo que compete a autoridade administrativa valorar, de acordo com a lei, se e o caso de ser aplicada punição disciplinar.

Na hipótese dos autos, a absolvição do recorrente se deu por ausência de provas, de maneira que, deste modo, o caso não se enquadra na inexistência material do fato ou na negativa de sua autoria, não repercutindo, por conseguinte, essa circunstância, na punição imposta na via administrativa.

Em sentido semelhante, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE A ESFERA CRIMINAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PAD. RESPEITO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O juízo a quo julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar - PAD Nº 031/2012-DGPC/PAD de 26.10.2012, que resultou na demissão do recorrente, do cargo de investigador de polícia civil, sendo indeferida a sua reintegração ao referido cargo. 2) No que se refere à aplicação de sentenças criminais em decisões no âmbito administrativo, especificamente, sua influência em decisão de Processo Administrativo Disciplinar, como no presente caso, se faz necessário destacar que deve prevalecer o entendimento de independência entre as duas esferas, criminal e administrativa, na hipótese da sentença não afastar a autoria do fato, bem como a existência do próprio fato. 3) A pena administrativa aplicada foi justificada fundamentalmente no reconhecimento, por foto, do apelante, por parte do motorista da empresa de ônibus que fez o transporte dos isopores que continham a carne apreendida. Além disso, o fato de que os números de celular que teriam servido para comunicação do proprietário da mercadoria, estariam registrados em nome do autor/recorrente, em que pese a informa&ccedil;ão apresentada no PAD, de que o celular com os chips dos referidos números teria sido furtado em 2012, conforme boletim de ocorrência realizado à época. 4.No que se refere à suposta ausência de provas de sua culpabilidade, entendo relevante destacar que ao Poder Judiciário é permitida a análise da legalidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, observando o respeito a ampla defesa e contraditório, ao passo que não lhe cabe a análise das provas consideradas naquele âmbito, o que caracterizaria invasão ao mérito administrativo. 5. Não verifico a constatação de ilegalidade do PAD em questão, haja vista a ausência de alegação de ofensa à Portaria instauradora, além disso, o acusado foi devidamente notificado, assim como arrolou testemunhas, sendo-lhe garantida a ampla defesa e o contraditório por parte do recorrente, que, na verdade, tratou de dar amplo destaque à alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para a comprovação de sua participação nos fatos tratados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0028439-39.2014.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Público).”

No mesmo diapasão, é a linha adotada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, “verbis”:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 1. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 2. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 3. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO.

(...)

2. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Precedentes.

3. Seja o ora Recorrente absolvido por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, essas duas situações não repercutiriam na punição imposta na via administrativa.

4. Recorrente absolvido por insuficiência de provas. Pretensão de rever a punição imposta administrativamente. Inexistência de ameaça ao direito de locomoção.

5. Recurso ao qual se nega provimento. (STF, RHC 116204, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013) (grifei)

Portanto, em análise aos fundamentos da sentença de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos da fundamentação ao norte lançada
.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/07/2024